Tribunal: TCU
Processo: 025.657/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 864/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.657/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Luiza de Oliveira dos Santos (XXX.540.796-XX); Aurea Cristina Goncalves Passos (XXX.978.716-XX); Claudiana de Azevedo Silva (XXX.412.846-XX); Franslaine Ferreira de Sales (XXX.341.426-XX); Gil Fernando da Silva Frois (XXX.818.296-XX); Hellen Treviza Peixoto (XXX.563.046-XX); Matheus Cassio da Silva (XXX.359.526-XX); Pedro Fernando Santana Lapa (XXX.928.676-XX); Sandro Henrique Valim (XXX.606.856-XX); Valdeci Almeida dos Santos (XXX.826.877-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.